Tribunal: STF
Processo: ARE 830898
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 279/STF.



    1. Analisando a prova dos autos, a instância ordinária concluiu que a contribuinte não preencheria os requisitos exigidos para gozar do regime de tributação fixa do ISS, nos termos do art. 9º, § 3º, do DL 406/1968. O acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento de provas, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento.